Tribunal: TJDFT
Processo: 0814709-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que “a contratação foi precedida de contato ativo por parte da ré, que a induziu à adesão imediata ao consórcio, com promessa de vantagens e contemplação facilitada, inclusive mediante qualquer valor de lance. A autora foi levada a acreditar que estava diante de uma oportunidade única e vantajosa, sem que lhe fossem prestadas informações claras, específicas e completas sobre o produto contratado”. Acrescenta que o contrato foi formalizado sem o devido acompanhamento, orientação técnica ou tempo para análise adequada do conteúdo contratual, o que evidencia o vício de consentimento da recorrente. Assevera que a recorrida não prestou esclarecimentos acerca da auditoria de informações prestadas pelo SAC solicitadas pela autora. Por fim, postula a nulidade da cláusula contratual de retenção e prazo de devolução de quantias pagas, com a restituição imediata do montante de R$ 9.956,94.
3. Contrarrazões apresentadas, nas quais o recorrido suscita preliminares de ausência de dialeticidade, de falta de interesse de agir e de incompetência do juizado pela complexidade da matéria. No mérito, impugna as razões apresentadas pela recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em (i) analisar as preliminares suscitadas; (ii) verificar se houve vício de consentimento; (iii) apurar as consequências da desistência do consórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
6. Da falta de interesse de agir. Constata-se que o interesse processual, que se consubstancia na necessidade e adequação do provimento judicial para a obtenção do fim pretendido, encontra-se presente, porquanto é possível à consumidora questionar a legitimidade das cláusulas contratuais apontadas, em que pese ainda não tenha sido contemplada e o grupo consorcial não tenha sido encerrado. Preliminar rejeitada.
7. Da preliminar de incompetência em razão da complexidade da matéria. A demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial. É desnecessária a produção de prova técnica quando o conjunto probatório se mostra apto ao convencimento do juiz, o destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
8. Narra a autora, em síntese, que foi enganada e coagida a celebrar contrato de consórcio, sem receber informações essenciais como valor da prestação, duração do contrato e condições de desistência. Acrescenta que pagou o total de R$ 9.956,94. Aduz que ao desistir do consórcio foi surpreendida com a informação de que haveria apenas restituição parcial do valor pago mediante sorteio dos desistentes ou ao final do grupo.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
10. Da análise dos autos, infere-se que a recorrente aderiu voluntariamente à proposta de consórcio, presumindo-se que leu, entendeu e concordou totalmente com as cláusulas contratuais, que explicitam a parcela mensal, o tempo de duração do consórcio e condições de desistência e formas de contemplação, assinando o contrato de forma eletrônica, com autenticação por senha e token. Incabível, portanto, a declaração de nulidade do contrato em razão do alegado vício de consentimento ou mesmo de ausência de informação clara e precisa (art. 6 do CDC).
11. No entanto, necessário adentrar no mérito da quantia a ser restituída, delimitando o prazo de restituição, pois a recorrente impugna o valor a ser restituído desde a inicial. Conforme jurisprudência consolidada destas Turmas Recursais, a incidência de cláusula penal depende da comprovação do prejuízo causado ao grupo consorcial em razão da desistência do consorciado. No caso dos autos, não houve a demonstração concreta do dano sofrido, tampouco a impossibilidade de recomposição do número de participantes do grupo, de modo que a referida parcela (cláusula penal) não deve ser abatida da restituição a ser paga à consumidora. Precedentes TJDFT: Acórdãos 1936288 e 1811834.
12. A imposição de taxa de administração é lícita e tem por finalidade remunerar os serviços da administradora do consórcio. Nesse sentido, a Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. Assim, é cabível a sua cobrança no percentual de 20% fixado em contrato (ID 72989951, pág. 7), devendo incidir apenas sobre os valores pagos pelo consumidor, a fim de remunerar os serviços que efetivamente tenham sido prestados pela recorrida. Nesse sentido o acórdão 1936288 desta Turma Recursal.
13. Por fim, a Súmula n. 1 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que “Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano”. Deste modo, não é cabível o recebimento imediato dos valores pagos, devendo ser observado o prazo para pagamento de 60 dias após o encerramento do grupo, que também possui previsão contratual (ID 72989954, pág. 17, cláusula 27).
IV. DISPOSITIVO
14. Preliminares rejeitadas. Recurso provido em parte. Sentença reformada a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar: (i) declarar a abusividade e inexigibilidade da cláusula penal (cláusula 26.4 do contrato de ID 72989954); (ii) a legalidade da taxa de administração, que deve incidir sobre os valores pagos pelo recorrente, e (iii) que a restituição deverá ser feita pelo recorrido em até 60 (sessenta) dias a partir do encerramento do grupo consorcial.
15. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1936288, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, J. 21.10.2024; TJDFT, Acórdão 1811834, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 5.2.2024; STJ, Súmula 538; TJDFT, Súmula n. 1 da TUJ.